Tribunal: CARF
Processo: 16327.902713/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.902713/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.128 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
UNIMED SEGURADORA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
PARCELAS
DE
CRÉDITO
COMPROVADAS. CRÉDITO RECONHECIDO.
Reconhece-se o crédito de saldo negativo de CSLL, informado em DIPJ, cujas
parcelas formadoras do crédito encontram-se comprovadas no processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro José Roberto
Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de DCOMP cujo crédito decorre de saldo negativo do
ano-calendário de 2006. Transcrevo parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira
instância, que detalha o litígio:
A interessada acima qualificada apresentou em 31/07/2007, a PER/DCOMP no
11926.73499.310707.1.0.03-0310, fls. 34 a 45 e 48 a 59, por meio das qual
compensou Crédito do Saldo Negativo da CSLL com débitos de sua responsabilidade.
O crédito informado no valor de R$ 33.204,06 seria decorrente de saldo negativo da
CSLL apurada em 31/12/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.902713/2012-17
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.128 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902713/2012-17

2. Por meio do Despacho Decisório no 022411011, de 04/05/2012, ciência em
11/05/2012, constante nos autos, fls. 23,24 e 28 a 33, foi reconhecido o direito
creditório de R$ 2.089,42 do valor apresentado na Per/dcomp acima, homologando-
se parcialmente a compensação indicada.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição
social devida e a apuração do saldo negativo, verificou-se:

(...)
3. Irresignada, a contribuinte encaminhou em 11/06/2012 manifestação de
inconformidade, fls. 02 a 05, na qual, alega basicamente que:
(...)

(...)
É o relatório.

Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.128 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902713/2012-17

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife – PE, no
Acórdão no 11-47.261, de 15/08/2014 (relatório acima), julgou a Manifestação de
Inconformidade procedente em parte. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA CSLL.
Poderá ser utilizado na compensação o saldo negativo da CSLL comprovadamente
apurado no encerramento do ano-calendário.

No voto, a decisão ponderou que a DCOMP em questão apontava o crédito a ser
utilizado de R$ 33.204,06 (fls. 35 e 49), todo constituído pelo saldo negativo da CSLL do ano-
calendário 2006. Que a DIPJ referente a 2006, em sua Ficha 17 (Cálculo da CSLL anual),
apresentava a CSLL calculada de R$ 1.618.984,44 (fl. 172), tendo como deduções a CSLL retida
na fonte de R$ 1.744,25, e a CSLL paga por estimativa de R$ 1.650.444.25, resultando no saldo
negativo de R$ 33.204,06 (fl. 173).
Argumentou que o contribuinte informou em DIPJ pagamentos por estimativa no
valor total de R$ 1.650.444,25 (Ficha 17 – linha 52), quando deveria ter informado o valor de R$
1.632.793,60 (pagamentos + compensações), valores comprovados através da Relação de
Pagamentos e da Análise das Parcelas de Crédito do Despacho Decisório, fls. 29 a 31 e 60 a 72.
Assim, apurou saldo negativo da CSLL 2006 no valor de R$ 15.553,41, conforme demonstrativo
à fl. 176, incluídos aí os R$ 2.089,42 reconhecidos no Despacho Decisório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 192), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário em 21/11/2014 (recurso
às fls. 195 a 199, carimbo aposto à primeira folha).
Nele apresenta a seguinte planilha, com a qual pretende comprovar seu crédito:

Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.128 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902713/2012-17

Sobre ela esclarece que os valores originalmente compensados em março tiveram
suas DCOMP não homologadas, razão pela qual efetuou os pagamentos correspondentes. E que
a retenção na fonte de R$ 19.786,54 (R$ 17.697,13 mais a diferença de R$ 2.089,41) se confirma
na Ficha 54 da DIPJ, à fl. 175 (Retenção sobre pagamentos de pessoa jurídica a pessoa jurídica
de direito privado/Lei no 10.833/2003).
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o crédito pleiteado é do saldo negativo da CSLL apurado no
ano-calendário de 2006, no montante original de R$ 33.204,06, que foi reconhecido
parcialmente, no valor de R$ 15.553,41. Isso porque o julgador de primeira instância entendeu
que a recorrente deveria informar em sua DIPJ/2007 os pagamentos por estimativa no valor total
de R$ 1.632.793,60 (pagamentos + compensações) e não o valor de R$ 1.650.444,25.
A diferença entre esses dois valores é de R$ 17.650,65. Conforme planilha
apresentada no Recurso Voluntário, acima reproduzida, corresponde ao valor ali denominado
taxa rebate (R$ 17.697,13) diminuído do valor pago a maior no mês de junho (R$ 46,48). É
exatamente o somatório dos valores que a empresa informa, em DIPJ, como retidos na fonte ao
longo do ano (R$ 19.786,54 – Ficha 54 à fl. 175), menos o crédito já reconhecido no Despacho
Decisório (R$ 2.089,41 – oriundo de CSLL retida).
Ocorre que o valor correspondente às retenções na fonte, informado nas Fichas 54
(demonstrativo da CSLL retida na Fonte) e 16 (cálculo das estimativas) da DIPJ, deixado de fora
no cálculo da DRJ, já havia sido confirmado no Despacho Decisório (fl. 23 – retenções de R$
19.786,54). Naquela ocasião, também restaram confirmadas as compensações de R$ 56.876,22
indicadas na planilha acima. A diferença apontada no Despacho Decisório havia sido os
pagamentos em DARF, só confirmados R$ 1.544.411,10, quando a DCOMP e a planilha da
empresa informavam R$ 1.575.917,38.
Isso se vê também nos extratos às fls. 29 a 31, que mostram as parcelas de crédito
confirmadas: (i) R$ 19.786,54 de retenção na fonte – fl. 29; (ii) R$ 1.544.411,10 de pagamentos
em DARF (fl. 30); (iii) R$ 56.876,22 de compensações – fl. 31. Resultam no somatório de
parcelas comprovadas de R$ 1.621.073,86, conforme Despacho Decisório à fl. 23.
O que faltou então, desde o início, foi a confirmação de parte dos pagamentos
efetuados por DARF.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.128 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.902713/2012-17

Às fls. 63 a 65 há extrato com a lista dos DARF comprovados nos sistemas da
Receita Federal. Somam os R$ 1.575.917,38 informados pela empresa em suas declarações e
recursos.
No extrato à fl. 30 vê-se a origem da diferença não reconhecida, no quadro
Parcelas Confirmadas Parcialmente. Dos pagamentos de estimativas de junho, novembro e
dezembro, efetuados a maior, a parte excedente (além da estimativa declarada) não foi
reconhecida pelo sistema como parte do saldo negativo de CSLL do ano de 2006. Na inteligência
do sistema, o pagamento que excedeu a estimativa informada não poderia integrar o saldo
negativo do período.
No entanto, os pagamentos estão confirmados, e o crédito é legítimo, já que todas
as suas parcelas estão comprovadas no processo.
A DRJ se equivocou no reconhecimento de apenas parte do crédito não
reconhecido no Despacho Decisório, uma vez que o valor se referia a pagamentos em DARF já
confirmados às fls. 63 a 65 do processo.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital